Tribunal: STF
Processo: AI 742764
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ADVOGADO E RETIRADA DOS AUTOS ANTES DA PUBLICAÇÃO. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 242 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE.



    1. O prazo para a interposição de recurso conta-se da data em que os advogados são intimados da decisão, sentença ou acórdão, na dicção do artigo 242 do Código de Processo Civil.



    2. O advogado diligente que se antecipa à publicação do decisum está a contribuir com a celeridade e a efetividade da entrega da prestação jurisdicional. Desse modo, nos moldes do artigo 242 do Código de Processo Civil, o proceder do advogado que teve ciência pessoal e formal de determinado pronunciamento decisório traz como consequência o início da fluência do prazo recursal na data da cientificação, pois estaria abdicando da intimação ficta que se dá via publicação do ato no Diário da Justiça. 



    3. Como ressaltado na jurisprudência desta Corte, “todo ato processual tem uma forma, a forma é apenas o meio, não é fim. Daí ser soberano no processo o princípio da instrumentalidade das formas dos atos processuais; se por outro meio se alcançou o mesmo fim, não se pode, por amor à forma, sacrificar o ato. O ato de conhecimento foi meio perfeito e completo, qual foi a retirada dos autos do cartório pelo próprio advogado que deveria recorrer”. Nesse sentido são os precedentes do STF: Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário nº 63.646, acórdão publicado na RTJ 58/576; Recurso Extraordinário nº 75.115, julgado em 18.09.74. Precedentes do STJ: Recurso Especial nº 22.714-DF, relator Ministro Waldemar Zveiter, DJ de 24.08.1992; Recurso Especial nº 2.840-MG, relator Ministro Barros Monteiro, DJ de 03.12.1990.



    4. In casu, o advogado firmou o “ciente” em 28 de novembro de 2011 e, por empréstimo, retirou os autos, que somente foram devolvidos em 05 de dezembro de 2011, data em que foi protocolado o primeiro agravo regimental.



    5. Segundo agravo regimental não provido, mantendo-se não conhecimento do primeiro regimental.